Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-91.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000782-91.2019.8.14.0093

APELANTE: RAIMUNDO CORREA, JAIRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PROVA.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jairo Corrêa e Raimundo Corrêa contra sentença da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, §1º, II, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se houve nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, diante de ingresso policial baseado unicamente em denúncia anônima, sem prévia autorização judicial ou fundadas razões objetivas que justificassem a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente pode ser excepcionada em flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mediante mandado judicial. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que confirmem sua veracidade, não constitui justa causa suficiente para ingresso em domicílio, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

4. No caso concreto, os policiais militares ingressaram na propriedade apenas com base em denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia. Não há prova inequívoca de consentimento dos moradores, o que inviabiliza a alegação de autorização tácita. Ausente justa causa, a entrada é ilícita, tornando ilícitas todas as provas dela derivadas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP).

5. Reconhecida a ilicitude da prova originária, todo o conjunto dela derivado encontra-se igualmente contaminado, à luz do art. 157, caput e §1º, do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da busca domiciliar e absolver os apelantes, prejudicado o exame do mérito recursal.

Tese de julgamento: É ilícita a prova obtida em violação de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia investigação que confirme sua verossimilhança e sem consentimento válido do morador, devendo ser desentranhada dos autos, com absolvição por ausência de prova da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §1º, II, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC nº 834.656/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJe 26/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.245.503/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAIRO CORREA E RAIMUNDO CORREA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que os condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 1º, II, c/c art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
(ID 22175871 – pág.2), no dia 28 de abril de 2019, por volta das 14h55min, no ramal do Tejupuara, localizado na vila do Fugido, zona rural do município de Santarém Novo/PA. Na ocasião, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre a existência de uma plantação de maconha no terreno pertencente a Jairo Correa, também conhecido como “Ratinho”, deslocaram-se até o local indicado para averiguar a informação.

Ao chegarem ao imóvel rural, os agentes encontraram apenas Raimundo Correa, vulgo “Curupira”, o qual prontamente admitiu conhecer a existência do plantio ilícito e conduziu os policiais até o ponto exato onde estavam cultivadas 16 (dezesseis) plantas da espécie
Cannabis sativa
, popularmente conhecida como “maconha”, com cerca de 70 centímetros de altura cada uma. Diante da constatação da materialidade delitiva, Raimundo Correa foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Em sede policial, Raimundo Correa confessou que as plantas haviam sido cultivadas em conjunto com seu tio, Jairo Correa, dono do terreno, relatando que ajudava nos cuidados com o plantio em troca de uma parte da colheita, reconhecendo, portanto, sua participação voluntária na produção da substância entorpecente.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 22175872 – págs. 8/9, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 22175880, recebida a denúncia em 04/04/2023;

Em ID 22175893, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/08/2023.

Na
Sentença
(ID 221759023), a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes como incurso nas sanções do art. 33, § 1°, Inciso II, c/c art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 22175913), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova diante da ilegalidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, pleiteia pela revisão da dosimetria.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 22175915), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Instância Superior (ID 24986318), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de afastar a circunstância judicial da culpabilidade das penas-base dos apelantes, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

VOTO

VOTO

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAIRO CORREA E RAIMUNDO CORREA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que os condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 1º, II, c/c art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade da prova obtida durante a diligência policial, ao argumento de que houve violação de domicílio, uma vez que os policiais ingressaram no imóvel onde foi encontrada a droga sem prévia autorização judicial e sem a devida justificativa legal, baseada apenas em denúncia anônima.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, somente excepcionado em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou mediante ordem judicial. No âmbito do processo penal, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir que o ingresso em domicílio, sem mandado, esteja apoiado em
fundadas razões objetivas
, previamente constatadas, sob pena de nulidade da prova daí derivada, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
.

No caso concreto
, toda a ação policial foi deflagrada a partir, exclusivamente, de uma
denúncia anônima
. Conforme se extrai dos depoimentos dos próprios agentes militares, não houve qualquer diligência prévia, campana, monitoramento ou investigação para verificar a veracidade da informação recebida. A simples delação apócrifa, por si só, não constitui as "fundadas razões" exigidas pela Suprema Corte.

Em juízo, ID 22175897, o policial militar
Clóvis de Sousa Ribeiro
declarou que a população o procurava para realizar diversas denúncias, entre elas
uma
sobre uma plantação de maconha, tendo informado a localização. Após muitas horas de caminhada pela mata, a guarnição chegou ao local, onde encontrou o acusado, embora o Ratinho, conhecido da guarnição por envolvimento com venda de entorpecentes, não estivesse presente. No local, foram apreendidos cerca de 16 pés de maconha e algumas sementes, e o acusado admitiu ter feito uma colheita recente para venda, além de consumir a droga. O réu e Ratinho eram conhecidos pela venda de entorpecentes, envolvimento em brigas e ameaças. A maconha e as sementes foram encaminhadas à delegacia juntamente com o acusado para apresentação.

Por sua vez, o policial militar
Remildo Emídio Campos Carrera
declarou que, durante rondas pela cidade, receberam
uma denúncia
sobre uma plantação de maconha pertencente a uma pessoa conhecida como Ratinho, irmão do Raimundo. Uma pessoa próxima ao local, que conhecia a área, indicou o local exato da plantação. Ao chegarem a uma barraca semelhante a uma casa de farinha, encontraram Raimundo deitado em uma rede, perto do qual foram encontradas várias sementes de maconha e alguns “cartuchuzinhos”. Ao ser questionado sobre a propriedade da plantação, ele afirmou que pertencia a Ratinho e indicou onde ficava a plantação, declarando que sua função era apenas molhar as plantas. Não foi encontrado nenhum produto da droga pronto para venda, apenas as plantas em si.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, rechaçando a validade de flagrantes baseados unicamente em denúncias anônimas, por ausência de justa causa para a mitigação da garantia constitucional.

Impende registrar que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a mitigação indiscriminada da garantia da inviolabilidade domiciliar. A permanência do delito não cria um "estado de flagrância" perene que dispense a demonstração da justa causa para o ingresso. O raciocínio deve ser o inverso: é a existência de fundadas razões que permite constatar a situação de flagrância, e não o contrário.

Essas circunstâncias, cotejadas em conjunto, revelam que o ingresso domiciliar não foi precedido de
fundadas razões objetivas
aptas a legitimar a medida. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a mera
denúncia anônima
, isoladamente, não configura justa causa para a violação de domicílio (RE 603.616/RO, Tema 280).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constatação posterior de flagrante delito não convalida o ingresso realizado sem justa causa previamente estabelecida, sendo ilícita a prova obtida em tais condições. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão em habeas corpus que concedeu a ordem para reconhecer a ilicitude da prova em razão da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito somente quando amparado em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada no STF (RE 603.616/RO). 3. No crime permanente, a flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada forçada em residência, desde que existam elementos que justifiquem, de maneira inequívoca, a ocorrência de delito no interior do imóvel. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera denúncia anônima e fuga do suspeito, isoladamente, não configuram justa causa suficiente para o ingresso sem mandado, devendo ser demonstrada a veracidade das informações por meio de diligências prévias. 5. De acordo com o Tribunal de origem, na data dos fatos, os policiais militares receberam denúncia anônima indicando a prática do tráfico de entorpecentes no endereço dos fatos, tendo para lá se dirigido. A guarnição abordou o réu na rua informando sobre a denúncia, tendo ele negado o fato. Então o acusado autorizou a revista na residência. Ao chegar no portão, o acusado empreendeu fuga, no que foi detido e conduzido à residência. Chegando no local, outro colega policial já estava o aguardando junto com a esposa do acusado. Os policiais apreenderam nos fundos da casa diversos sacolés vazios, próprios para endolação, cerca de 5 a 7 sacolés de substância pastosa que veio a ser constatado como cocaína e três pedras de crack embaladas.
6. A constatação posterior de flagrante delito não valida o ingresso domiciliar realizado sem justa causa previamente estabelecida, sob pena de violação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio.
7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 834.656/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) (GRIFEI).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre o consentimento livre e voluntário dos moradores para a entrada dos policiais. O ônus probatório de demonstrar a legalidade do consentimento recai sobre o Estado, e tal prova deve ser inequívoca, preferencialmente registrada por escrito ou por meios audiovisuais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. No caso, os policiais sequer mencionaram ter solicitado autorização, tornando a alegação de consentimento tácito uma presunção inadmissível.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Esta Corte entende que "cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, dentre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal" ( EDcl no AgRg no AREsp 874.826/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 2. Além disso, a Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 ( AREsp 957 .821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3 . Assim, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é intempestivo o recurso. 4. No caso, o recorrente foi intimado do acórdão recorrido na data de 7/4/2022 (e-STJ, fl. 246), mas o recurso especial foi protocolado apenas em 25/4/2022 (e-STJ, fl . 251), ou seja, fora do prazo legal de 15 dias corridos, previsto pelo art. 994, VIII, c.c. os arts . 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 5 . Contudo, verifico flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nesta ocasião. 6. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma ( HC 598.051/SP, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021),
o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente
(fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel . RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021.7. Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada por morador, o recorrente nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas aquelas dela decorrentes .8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus de ofício para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença absolutória nos autos da Ação Penal n. 1502218-54 .2021.8.26.0530, oriunda da 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP . (STJ - AgRg no AREsp: 2245503 SP 2022/0350385-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (Grifei).

Portanto, a entrada dos policiais no domicílio dos acusados, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, baseada em apenas uma única denúncia anônima configurou violação de domicílio. Por consequência, a prova obtida, a apreensão das plantas, é ilícita, devendo ser desentranhada dos autos, assim como todas as que dela derivaram, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

A consequência jurídica inafastável é o reconhecimento da ilicitude da prova da materialidade do delito, o que impõe a absolvição dos réus por ausência de prova da existência do fato, nos termos do art. 386,
II
, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
os ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente busca domiciliar ilícita.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/10/2025